Tribunal: STF
Processo: RE 63366
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO REGIDA PELO D. 24.150, DE 1934;
DECADENCIA DO DIREITO. AJUIZAMENTO DO PEDIDO NO PRAZO DO ART. 4 DO
D. 24.150. CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA NO PRAZO DO ART. 166, PARAGRAFO 2,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.